Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-80.2010.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002111-80.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GD CAMILOTTI JUNIOR - ME - CNPJ: 14.984.520/0001-90 (AGRAVADO), VALDEMAR MORAS - CPF: 065.252.299-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESTAR ESCLARECIMENTO - LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Dispõe o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, que o recorrente deverá impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em comento, o agravante insurge-se contra a decisão que manteve a sentença que o condenou a prestar os esclarecimentos requeridos na inicial, expondo de forma adequada dos fundamentos de sua irresignação, sendo suficiente para apreciação do recurso. Preliminar afastada.

II-
“[...] 2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259 [...]”
(STJ – 2a Seção – REsp 1497831/PR – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 14/09/2016, DJe 07/11/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020